Tribunal: CARF
Processo: 13858.000839/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000839/2007-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.210 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA LEMOS - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 173, I DO CTN.
SÚMULA CARF no 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000839/2007-93
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 13858.000839/2007-93

Trata-se de lançamento para exigência de Contribuições Previdenciárias
(DEBCAD no 37.101.723-8) descontadas de segurados empregados e não recolhidas pela
empresa.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial do Recurso Voluntário para declarar a decadência parcial do lançamento. A
fundamentação da decisão, considerando exclusivamente o critério de haver pagamento
antecipado do tributo, concluiu pela aplicação do art. 150, §4o do CTN aos fatos geradores
apurados pela fiscalização anteriores à competência setembro de 2002, inclusive esta, sendo
mantida a exigência da competência agosto de 2002 por força do art. 173, inciso I do CTN, haja
vista a ausência de pagamento. O acórdão 2302-00.441 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. ENTENDIMENTO DO
STJ. ART. 150, PARÁGRAFO 4° DO CTN. DECADÊNCIA PARCIAL.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991.
Uma vez não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n ° 8.212, há que serem
observadas as regas previstas no CTN.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim devem,
em rega, observar o disposto no art. 150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então o
pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso VII
do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
GFIP. TERMO DE CONFISSÃO. - ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE NÃO
CORROBORADA POR MEIO DE PROVA.
Conforme dispõe o art. 225, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048/1999 os dados
informados em GFIP constituem termo de confissão de dívida quando não recolhidos os
valores nela declarados.
A notificada teve oportunidade de demonstrar que os valores apurados pela fiscalização,
e por ela própria declarados em GFIP ou registrados nas folhas de pagamento não
condizem com a realidade na fase de impugnação e agora na fase recursal, mas não o
fez. Para fins processuais, alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 13858.000839/2007-93

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA
ALEGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alegação de inconstitucionalidade formal de lei não pode ser objeto de conhecimento
por parte do administrador público. Enquanto não for declarada inconstitucional pelo
STF, ou examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre as partes) ou revogada
por outra lei federal, a referida lei estará em vigor e cabe à Administração Pública acatar
suas disposições.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei específica da previdência social, art. 34 da Lei
n ° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Contra decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
visando rediscutir o critério adotado para a caracterização da decadência. Destacou a Recorrente
que “enquanto o colegiado a quo, por sua maioria aplicou o art. 150, §4o do CTN, a decisão ora
invocada como paradigma, consubstanciada no acórdão 2401-00249, aplica o art. 173, I do CTN,
tendo em vista a configuração de dolo pela constatação de conduta que se enquadra no tipo penal
de apropriação indébita tributária”.
Motivado pela Resolução no 9202-000.040, de 28 de setembro de 2016, e nos
termos do despacho de diligência de e-fls. 226 a 228 foi realizado o saneamento do processo.
O Contribuinte, embora intimado (e-fls. 262/263) do acórdão de recurso
voluntário e do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a questão a ser aqui debatida refere-se a regra decadencial
aplicável aos casos de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias descontados
dos segurados empregados e contribuintes individuais e não recolhidas pela empresa. No
entendimento da Recorrente a conduta do contribuinte configura crime de apropriação indébita
caracterizando dolo e levando, consequentemente, a aplicação da parte final do art. 150, §4o do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.210 - CSRF/2a Turma
Processo no 13858.000839/2007-93

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Com razão a Fazenda Nacional.
Segundo a Súmula CARF no 106, aprovada pelo Pleno deste Tribunal em
08/12/2014, havendo a caracterização de apropriação indébita de contribuições previdenciárias,
pela configuração do dolo, aplica-se aos respectivos lançamentos a regra decadencial do art. 173,
inciso I do CTN. Vejamos a redação da súmula:
SÚMULA CARF no 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Vale destacar que a referida súmula é de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
nos termos em que previsto no art. 45, inciso VI do RICARF.
Diante do exposto conheço e dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital